Tribunal: STF
Processo: ARE 1345840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE TOMAZINA. ANUÊNIO. LEI Nº 012/97. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS QUE TRATAM DO ANUÊNIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE À APLICAÇÃO DO ANUÊNIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A IMPLEMENTAÇÃO DOS ANUÊNIOS E RECEBIMENTO DAS VERBAS NÃO PRESCRITAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto à incompatibilidade entre a Lei Municipal 012/97 e as demais leis posteriores, tem-se que, por mais que a Lei Municipal 162/2005 disponha sobre “a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Executivo Municipal de Tomazina, estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos, extingue e cria novos cargos de carreira, cria cargos em comissão e dá outras providências”, não exaure todas as situações atinentes aos servidores municipais.
    Inclusive, da própria lei se extrai abertura legislativa no sentido de que as vantagens pecuniárias dos servidores não se exaurem naquelas previstas na própria Lei, conforme disposição expressa de seu art. 33.
    Situação semelhante ocorre com a Lei Municipal 347/2013, que traz idêntica redação em seu art. 32.
    Ademais, nenhuma das leis posteriores regula o adicional por tempo de serviço, de modo que não há regulação exauriente em lei posterior apta a revogar a lei anterior.
    Portanto, não há falar em revogação das disposições do art. 87 e parágrafos da Lei Municipal 12/97 pelas leis municipais posteriores.
    Quanto à alegação de violação à LRF, o que impediria a aplicação dos efeitos financeiros da Lei Municipal 12/97, tampouco assiste razão ao Município.
    Sobre o tema, esta Turma Recursal possui, há muito, entendimento firmado no sentido de que tal irregularidade apenas impediria a aplicação da lei no ano de sua elaboração, sendo aplicável aos anos posteriores:
    (...)
    Para além, ressalte-se tratar a relação ora análise de relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição apenas atingirá as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da demanda, o que importa em reconhecer que a parte autora faz jus a ter acrescido em sua remuneração os anuênios conforme tempo de serviço previsto no art. 87 da referida lei.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente